Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700129-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISMAR ALVES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de “CPAC, com máscara oronasal” indeferido. O Agravante informa que possui 25(vinte e cinco) anos, foi diagnosticado com apnéia do sono e síndrome de Down, possuindo também comorbidade, necessitando do equipamento referido, pois segue sob o risco de graves complicações e eventos fatais, devendo o paciente ser submetido o mais breve possível ao procedimento em questão. Ele alega que restou demostrando no laudo médico emitido pelo médico que o acompanha que o atraso no tratamento, com a disponibilidade do equipamento, aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, AVC, e até morte. Aduziu ainda o Agravante que o tratamento ora pleiteado está incorporado nos atos normativos do SUS. Logo, tendo em vista que se trata de demanda sensível ao tempo, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer a “CPAC, com máscara oronasal”, no prazo máximo de 15(quinze) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Já deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos e equipamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que não obstante o Agravante ter direito a receber o equipamento do qual necessita, para realizar o tratamento adequado de sua saúde, no laudo médico acostado aos autos está comprovado que a doença que acomete o Agravante não apresenta progressão rápida e evidente no estágio atual, não havendo risco de morte. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pelo Agravante, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal, através da antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de fixar prazo imediato para que seja disponibilizado ao Agravante o equipamento do qual necessita. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo legal. Por fim, façam os autos novamente conclusos. Publique-se e intime-se. . Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator